Tribunal: TJBA
Processo: 0507278-55.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507278-55.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SPE-VARANDAS DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

APELADO: ADENILSON SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MANOEL LUIZ DE PAIVA PEREIRA, GENER MENESES CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL. COBERTURA DE VAGA DE GARAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL DE VAGA. DELIBERAÇÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO ONDE SE ATRIBUIU VAGA COBERTA À UNIDADE ADQUIRIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

Juntada de documento novo. Exceção prevista no art. 435, § único do CPC. Convenção de Condomínio que não estava à sua disposição quando do ajuizamento da ação.

Compra de imóvel com vaga de garagem coberta. Entrega sem a devida cobertura. Especificação das vagas em Convenção de Condomínio, à qual as partes livremente se obrigaram.

Obrigação de reparar os danos materiais advindos do pagamento de imóvel com garagem coberta.
Dano moral caracterizado por situação que supera o mero aborrecimento.

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507278-55.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante SPE-VARANDAS DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
SERTENGE S/A

e apelado ADENILSON SILVA DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA